Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO DO FURTO APREENDIDO COM O RÉU. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 1.1. O réu que se dedica ao tráfico de drogas, praticando o delito com habitualidade, não faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por não preencher os requisitos dispostos na citada norma.
2. A apreensão de aparelho celular, objeto de crime de furto, na posse do réu, atrai para si o ônus de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. 2.1 Não restando comprovada a aquisição lícita ou de boa-fé do bem, torna inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para a forma culposa, tendo em vista a configuração do elemento subjetivo do tipo do art. 180, caput, do CP.
3. Recurso desprovido.